Tribunal: TJDFT
Processo: 0739984-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ARROMBAMENTO DE AGÊNCIA BANCÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. REGIME ABERTO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDAS CAUTELARES INIDÔNEAS. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de furto qualificado tentado, por arrombamento, em agência bancária, com pedido de revogação da prisão cautelar ou aplicação de medidas cautelares diversas.
2. A prisão preventiva foi decretada com fundamento nos arts. 312 e 313 do CPP, tendo em vista a materialidade e os indícios de autoria do crime, revelados pela prisão em flagrante, pelas declarações prestadas e pelos documentos que instruem o feito, evidenciando o fumus comissi delicti.
3. O periculum libertatis está evidenciado pela reiteração delitiva do paciente, reincidente específico em crimes patrimoniais, com diversas condenações definitivas por furto qualificado e em cumprimento de pena no regime aberto à época dos fatos.
4. A conduta praticada, invasão de agência bancária, destruição de equipamentos e tentativa de fuga pelo duto de ar-condicionado, demonstra gravidade concreta e audácia incompatíveis com a liberdade provisória, evidenciando risco efetivo de reiteração criminosa.
5. A alegação de dependência alcoólica não afasta a necessidade da prisão preventiva, sobretudo diante do histórico de descumprimento de normas penais e do insucesso de alternativas ressocializadoras anteriormente concedidas ao paciente.
6. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se manifestamente inadequadas e insuficientes para conter o risco atual à ordem pública.
7. Ordem conhecida e denegada.